Tribunal: TJSP
Processo: 1008978-36.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de repetição de indébito c./c. pedido de indenização por danos morais e materiais e obrigação de não fazer por prática abusiva reiterada contra o consumidor. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência de relação jurídica, cancelamento dos descontos, condenando a ré a devolução simples dos valores e indenização moral

Ementa:
Apelação. Ação de repetição de indébito c./c. pedido de indenização por danos morais e materiais e obrigação de não fazer por prática abusiva reiterada contra o consumidor. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência de relação jurídica, cancelamento dos descontos, condenando a ré a devolução simples dos valores e indenização moral (R$ 2.000,00). Apelação do autor que merece prosperar parcialmente. Descontos de prêmio de seguro não contratado diretamente do benefício previdenciário (aposentadoria). Autor que negou a contratação. Ré que apresentou apenas documento apócrifo. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Responsabilidade extracontratual. Desconto indevido dos prêmios mensais. Autor que não se insurge contra a devolução de forma simples. Correção monetária e juros de mora desde cada desconto indevido (Súmulas 43 e 54 do STJ). Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual e autorização de débito. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais. Quantum majorado para R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ). Precedentes. Aumento do valor da condenação que não justifica a fixação de honorários advocatícios por equidade. Baixa complexidade e pouco tempo de tramitação. Honorários mantidos em 10% do valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.